Tribunal: TJPA
Processo: 0000329-39.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000329-39.2015.8.14.0028

APELANTE: MADEIREIRA BURITI LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. ARMAZENAMENTO ILEGAL DE MADEIRA
EM TORA E SERRADA DA ESPÉCIE CASTANHEIRA
. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MATIDA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples armazenamento de madeira sem autorização do órgão competente,
como visto no parágrafo único do art. 46, da Lei 9.605/1998, que classifica como crime ambiental a venda, a exposição à venda, o depósito, o transporte ou a guarda de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
da Comarca de Marabá/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer
do recurso de apelação e negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MADEIREIRA BURITI LTDA
contra a Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá
, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
ajuizada pelo
Ministério Público Do Estado Do Pará
.

Em síntese,
verifica-se que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ACP asseverando que o Apelante, consoante Auto de Infração 414363, tinha em depósito, ilegalmente, 28,082m3 de madeira em tora e serrada da espécie Castanheira, contrariando a legislação em vigor e incorrendo em sanção administrativa de R$14.041,00 (quatorze mil e quarenta e um reais).

Em vistas disso, sob a alegação de que a conduta degradou fisicamente o meio ambiente na medida em que devastou de forma ilegal de espécies vegetais, o Ministério Público Estadual requereu a condenação cível do Réu para reflorestar a área desmatada, além de indenizar por danos morais coletivos.

Julgada a ação procedente
, a parte requerida interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

(ID Nº
5914602
),
sustentando
que a responsabilidade civil ambiental não restou comprovada nos autos, não tendo sido demonstrados, na Sentença, os pontos cruciais para a caracterização do dano e do nexo de causalidade.

Verifica que, igualmente, não teriam sido comprovados os danos morais, já que, como consequência do dano ambiental não provado, prejudicada estaria a sua configuração.

Ainda, alega que o laudo pericial constante dos autos não teria apontado qualquer responsabilidade sua sobre eventuais corpos estranhos nas garrafas, pois os produtos apresentariam sinais macroscópicos de violação de rótulos.

Diante do exposto, requer, o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar a sentença, diante do
reconhecimento da não ocorrência de dano ambiental;

Bem como revertida a condenação para reflorestamento da suposta área degradada ou pagamento de obrigação pecuniária correspondente;

Bem como a apresentação ao órgão competente de projeto de recuperação ambiental elaborado por técnico devidamente habilitado, com cronograma das obras e serviços;

Além da condenação para iniciar a implantação do projeto de recuperação ambiental da área de preservação permanente no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da comunicação de sua apr\ovação pelo órgão competente, com as exigências e recomendações feitas pelo referido órgão.

Pugna, para que seja desconstituída a condenação por danos morais coletivos;

E que, caso seja mantida a sentença de primeiro grau, com condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, que o tribunal observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para fixação do valor de indenização.

Por fim, requer expressamente, que os atos de comunicação sejam sempre feitos e publicados exclusivamente em nome do advogado Marcelo Augustus Vaz lobato.

Apresentadas
CONTRARRAZÕES (ID.
5914608
)
,
o Apelado pugna pela manutenção da Sentença, tendo-se em vista a comprovação do dano e do nexo de causalidade, notadamente demonstrados no auto de infração do IBAMA, estando assente que a madeira apreendida, pela sua própria espécie, é fruto de desmatamento ilegal, o que configura o dano ambiental e, consequentemente, o dano moral, face à responsabilidade objetiva da Recorrente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO do recurso, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais para análise de seu mérito, bem como pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se a Sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Trata-se de recurso interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Marabá
, que julgou procedente o pedido contido na exordial da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente pugna pela reforma da sentença.

O recurso não merece prosperar. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente provocado pelo armazenamento de
28,082m3
de madeira em tora e serrada da espécie castanheira, fora das determinações legais e sem a devida autorização.

Antes de mais nada, relevo que proteção ao meio ambiente se reveste de
status
constitucional outorgado pelo art. 225 da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”.
(MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 45.).

O apelante foi enquadrado nos artigos 46, parágrafo único, e art. 70, da Lei 9.605/1998.

Vejamos o que dispõem os dispositivos supramencionados.

Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda,
tem em depósito, transporta ou guarda madeira,
lenha,

carvão

e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
(Grifo meu)

Depreende-se dos documentos acostados na inicial, principalmente do auto de infração, a suficiência probatória acerca da ocorrência do ilícito, que
se configura na medida em que o recorrente não adotou as cautelas necessárias.

Neste contexto, pontuo que inobstante o
dano ambiental ser presumido pela simples ação de armazenar produto de origem florestal, sem a devida autorização do órgão competente, há ainda de se considerar que os
autos de infração, apreensão e depósito são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

E dito isto, inexiste nos autos qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações do apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em sentido contrário.

Diante disso, as provas dos autos indicam a existência de dano ambiental, uma vez que as irregularidades apontadas afastam a segurança sobre a origem e a legalidade da madeira armazenada sendo, portanto, presumíveis.

Ademais, o Direito Constitucional Brasileiro atribui alta relevância ao meio ambiente, de modo que todo dano ambiental é significante e deve ter a devida reparação, especialmente por força da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, §1° da Lei n° 6.938/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
in verbis
:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado
,
independentemente da existência de culpa
,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (
Grifei
)

Assim, tal responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Portanto, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pelo apelante, há que ser condenado.

Configurado o ato ilícito, resta ao recorrente reparar o dano:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTAMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURADA –
DANO MORAL COLETIVO – OCORRÊNCIA
– PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. [...] 2. [...] 3. [...]

4.

Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

5. A caracterização de dano moral coletivo em razão de dano ao meio ambiente requer a demonstração de que o fato ilícito seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que ocorreu no presente caso.
6. [...] 7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0000574-82.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Faço constar ainda que
o direito ambiental, baseado no princípio fundamental da prevenção, visa
evitar o dano, tendo como instrumento, uma série de procedimentos para a concessão das licenças ambientais que se fazem necessárias para toda e qualquer atividade que possa vir a causar prejuízo ambiental.

Desta forma, em face das provas dos autos, bem como se aplicando ao caso o princípio do poluidor-pagador e do ressarcimento integral, uma vez existente o dano ao meio ambiente e o nexo de causalidade, incide no caso a responsabilidade objetiva do Apelante em reparar o dano, sendo condenado ao pagamento de indenização.

Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, resta fundamentada a condenação do apelante à obrigação de reflorestar a área degradada ou, alternativamente, no caso de impossibilidade do reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia pelo dano material e moral coletivo ao meio ambiente.

Impende destacar que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que no presente caso a obrigação seria a de restaurar o bem ambiental lesado.

Por sua vez, a indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida.

Assim, diante da comprovação do dano ambiental, fica o apelante obrigado a reparar o dano, competindo-lhe o reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, a condenação consistirá no pagamento em quantia no importe do valor correspondente aos metros cúbicos que sofreram danos.

No que tange aos danos morais, observa-se que o montante a ser fixado leva em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado fica o apelante obrigado a pagar o valor, disposto na sentença pleiteada, a título de indenização por danos morais coletivos, montante que observa os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o referido Fundo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO,

mantendo-se a sentença
.

É o voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023